Tribunal: TJMT
Processo: 1017178-82.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017178-82.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCELINA LOPES ROCHA - CPF: 290.188.622-15 (RECORRENTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 12 a 16/03/2026: Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Peço vista dos autos para Plenário Virtual de 26 a 30/03/2026. Plenário Virtual 26 A 30/03/2026 Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Dessa forma, restou consolidada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações que versem sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários realizados por entidades associativas. Posto isso, após detida análise dos autos e considerando os fundamentos expostos no voto condutor, acompanho a ilustre Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1017178-82.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1017178-82.2025.8.11.0002

Recorrente:

Jucelina Lopes Rocha

Recorrida:
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiar e Empreend. Fami. Rurais do Brasil.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO COM DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDO HOMOLOGADO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.236. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidora aposentada contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos, embora a autora alegue descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a entidade associativa comprovou a autorização para os descontos realizados no benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados, com compensação de eventual devolução administrativa efetuada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, conforme acordo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.236; e (iii) determinar se os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.o 1.236/DF disciplina a controvérsia sobre responsabilidade da União e do Instituto Nacional do Seguro Social por descontos associativos indevidos e não impede o julgamento de demanda estadual proposta diretamente contra a entidade associativa responsável pelos descontos.

4.

O acordo homologado na ADPF 1.236 assegura que a quitação conferida ao Instituto Nacional do Seguro Social não limita a pretensão do beneficiário em face das entidades associativas, preservando a via judicial estadual contra a associação.

5.

A associação recorrida não apresenta contrato assinado ou outro meio idôneo que comprove a contratação ou autorização da autora para os descontos, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

A ausência de comprovação da relação jurídica torna indevidas as cobranças e autoriza a declaração de inexistência do débito.

7.

Inexistindo demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Eventual restituição simples a ser obtida administrativamente perante o Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do acordo homologado na ADPF 1.236, deve ser compensada do montante devido pela associação, com manutenção da obrigação da recorrida de pagar a diferença.

9.

O desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

10.

A indenização por dano moral deve observar razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A entidade associativa deve comprovar a contratação ou autorização para descontos em benefício previdenciário, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito. 2. A cobrança indevida, ausente engano justificável, impõe restituição em dobro, com compensação de eventual devolução administrativa realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, permanecendo a obrigação da associação quanto à diferença. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário, por atingir verba de natureza alimentar, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso II, e 487, inciso I; Código Civil, artigos 398 e 406; Lei número 9.099/1995, artigo 55; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.236 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.236; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, julgado em 10.02.2025, publicado em 13.02.2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível número 1009197-38.2023.8.11.0045, julgado em 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1017178-82.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1017178-82.2025.8.11.0002

Recorrente:

Jucelina Lopes Rocha

Recorrida:
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiar e Empreend. Fami. Rurais do Brasil.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jucelina Lopes Rocha.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença
(Id.

344772878): julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

344772881): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1017178-82.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1017178-82.2025.8.11.0002

Recorrente:

Jucelina Lopes Rocha

Recorrida:
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiar e Empreend. Fami. Rurais do Brasil.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Jucelina Lopes Rocha
contra a sentença proferida na presente Ação de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta pela recorrente
em face de
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiar e Empreend. Fami. Rurais do Brasil.

Da narrativa dos fatos, a recorrente sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário que totalizam o montante de R$ 1.113,30(mil cento e treze reais reais e trinta centavos), sob a denominação “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, sendo que afirma desconhecer as cobranças.

Inicialmente, antes de adentrar o mérito,
cumpre esclarecer importante aspecto processual que repercute diretamente no julgamento desta demanda.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 1.236/DF, homologou acordo firmado entre a União, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, o Instituto Nacional do Seguro Social e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, estabelecendo diretrizes para a solução da controvérsia envolvendo descontos associativos indevidos realizados em benefícios previdenciários.

A decisão proferida na referida ADPF determinou a
suspensão
do andamento dos processos e da eficácia das decisões
que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS
pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025.

Todavia, tal determinação não se aplica ao caso em análise, uma vez que a presente demanda tramita perante o Juizado Especial Cível Estadual e não discute a responsabilidade da União ou do INSS, mas sim a responsabilidade direta da entidade associativa que realizou os descontos.

Logo, não há que se falar em suspensão desta ação.

Ademais, consta do mencionado acordo, na cláusula 5a, § 2o:

“
Parágrafo Segundo
. A adesão ao presente acordo e a quitação conferida ao INSS na forma do caput, não impedem, limitam ou prejudicam o exercício, pelos beneficiários, de eventuais direitos que entendam lhes assistir em face das entidades associativas envolvidas, os quais poderão ser demandados no foro estatual competente”.

Ou seja, o próprio acordo homologado pelo STF já afasta a possibilidade de inclusão do INSS no polo passivo das ações movidas contra as associações fraudulentas e determina o trâmite dessas demandas prante o juízo estadual.

Ressalta-se que o acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal eximiu o INSS do pagamento de danos morais e o exonerou da obrigação de restituir os valores em dobro, estabelecendo que a autarquia procederá à devolução simples mediante procedimento administrativo específico.

Contudo, tal exoneração não se estende às entidades associativas responsáveis pelos descontos indevidos, as quais permanecem sujeitas às regras gerais de responsabilidade civil e às sanções previstas no ordenamento jurídico, incluindo a restituição em dobro quando configurada a cobrança indevida.

Deve-se consignar, entretanto, que, a despeito da possibilidade de se determinar a devolução em dobro dos valores descontados, a requerida pode descontar do montante eventual quantia recebida administrativamente pela autora da autarquia previdenciária, a fim de se evitar o
bis in idem
.

Feitas essas considerações,
do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrida, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos devidamente assinados pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CONSECUTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por aposentado contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos; (ii) determinar a cessação definitiva dos descontos; (iii) condenar a requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção e juros; e (iv) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O autor recorre visando a majoração da indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados e a revisão dos consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença; (ii) estabelecer se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro; (iii) determinar se os consectários legais foram corretamente fixados, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes. Quando os descontos indevidos forem de pequena monta e não comprometerem significativamente a subsistência do beneficiário, mostra-se adequado o arbitramento da indenização em valor moderado, suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento indevido. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de má-fé do fornecedor, a qual não se presume e não restou caracterizada no caso concreto. A realização de depósito judicial dos valores descontados e o cancelamento administrativo da cobrança são elementos que evidenciam a inexistência de dolo ou intenção deliberada de lesar, o que justifica a restituição na forma simples. A aplicação da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora é pertinente para a indenização por danos morais, incidindo a partir do evento danoso. Já em relação à restituição de valores, quando ausente dolo, os juros incidem a partir da citação, nos termos da regra geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano, os valores usualmente fixados em casos semelhantes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados exige prova de má-fé do fornecedor, não sendo devida quando ausente esse requisito. Os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso; para os danos materiais, quando não configurada má-fé, incidem a partir da citação. (...) Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1009197-38.2023.8.11.0045, Rel. Des.a Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2025”.

Outrossim, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Portanto, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada

Considerando que restaram demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, mostra-se cabível a indenização a título de danos morais, especialmente porque o desconto indevido incidiu sobre verba de natureza alimentar, circunstância que agrava a lesão e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Assim, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, entendo adequado o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
CONDENAR

a associação recorrida ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais), por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros legais, deduzido o índice de atualização monetária, a partir do evento danoso, consoante disposto nos artigos 406 e 398, do Código Civil, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, em dobro, atualizado pelo IPCA a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros legais, a partir da citação,
ressalvada a compensação de eventual valor que a recorrente venha a receber administrativamente do INSS, nos termos do acordo homologado na ADPF 1.236/DF, devendo ser abatido do montante devido pela recorrida o valor efetivamente recebido pela autora na via administrativa, permanecendo a obrigação da recorrida de pagar a diferença correspondente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1017178-82.2025.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
JUCELINA LOPES ROCHA.

Recorrida:
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL.

Relatora:

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
26 A 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

VOTO VISTA

Trata-se de ação proposta por
Jucelina Lopes Rocha Barbosa
em face da
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend.Fami.Rurais do Brasil
, buscando a declaração de inexistência de débito c/c pedido de tutela provisória, indenização por danos materiais e morais, além da repetição do indébito.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível diante da necessidade de inclusão do INSS (autarquia federal) no polo passivo da ação.

Em razão disso, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II e § 1o, da Lei n.o 9.099/95.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando que, na cláusula quinta, parágrafo 2o, do acordo homologado pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 1.236/DF, não há limitação ou prejuízo ao exercício, pelos beneficiários, de direitos em face das entidades associativas, podendo demandar no foro estadual competente.

Ao final, requer a reforma da sentença, em razão da inexistência de litisconsórcio necessário com o INSS, com o consequente julgamento dos pedidos formulados na inicial.

Na sessão virtual realizada entre 12 e 16/03/2026, a MM.a Juíza Relatora proferiu voto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso
, reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos pleiteados na inicial, conforme se extrai:

“(...) a recorrente sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário que totalizam o montante de R$ 1.113,30(mil cento e treze reais reais e trinta centavos), sob a denominação “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, sendo que afirma desconhecer as cobranças.

Inicialmente, antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer importante aspecto processual que repercute diretamente no julgamento desta demanda.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 1.236/DF, homologou acordo firmado entre a União, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, o Instituto Nacional do Seguro Social e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, estabelecendo diretrizes para a solução da controvérsia envolvendo descontos associativos indevidos realizados em benefícios previdenciários.

A decisão proferida na referida ADPF determinou a
suspensão
do andamento dos processos e da eficácia das decisões
que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS
pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025.

Todavia, tal determinação não se aplica ao caso em análise, uma vez que a presente demanda tramita perante o Juizado Especial Cível Estadual e não discute a responsabilidade da União ou do INSS, mas sim a responsabilidade direta da entidade associativa que realizou os descontos.

Logo, não há que se falar em suspensão desta ação.

Ademais, consta do mencionado acordo, na cláusula 5a, § 2o:

“
Parágrafo Segundo
. A adesão ao presente acordo e a quitação conferida ao INSS na forma do caput, não impedem, limitam ou prejudicam o exercício, pelos beneficiários, de eventuais direitos que entendam lhes assistir em face das entidades associativas envolvidas, os quais poderão ser demandados no foro estatual competente”.

(...)

Feitas essas considerações, do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrida, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos devidamente assinados pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

(...)

Outrossim, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

(...)

Considerando que restaram demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, mostra-se cabível a indenização a título de danos morais, especialmente porque o desconto indevido incidiu sobre verba de natureza alimentar, circunstância que agrava a lesão e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

(...)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
CONDENAR

a associação recorrida ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais), por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros legais, deduzido o índice de atualização monetária, a partir do evento danoso, consoante disposto nos artigos 406 e 398, do Código Civil, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, em dobro, atualizado pelo IPCA a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros legais, a partir da citação, ressalvada a compensação de eventual valor que a recorrente venha a receber administrativamente do INSS, nos termos do acordo homologado na ADPF 1.236/DF, devendo ser abatido do montante devido pela recorrida o valor efetivamente recebido pela autora na via administrativa, permanecendo a obrigação da recorrida de pagar a diferença correspondente. (...)”

Consigno que, na Sessão Virtual de
6.3.2026 a 13.3.2026
,
o Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar concedida na ADPF 1.236/DF e homologou os termos do Acordo Interinstitucional, conforme se extrai da decisão a seguir transcrita:

Decis
ão:
O Tribunal, por unanimidade, a) referendou a medida cautelar concedida, considerado o despacho posterior proferido em 9 de julho de 2025; b) homologou os termos do Acordo Interinstitucional
, mas conferindo interpreta
ção conforme
à Constitui
ção Federal ao par
ágrafo segundo da Cl
áusula Quinta do Termo e
às cl
áusulas 4.5.4, 4.5.5 e 4.5.6 do Plano Operacional, os quais devem ser interpretados no seguinte sentido: i) Independentemente da ado
ção das provid
ências previstas nos subitens 4.5.2 (envio ao MPF de documenta
ção cuja autenticidade tenha sido impugnada) e 4.5.3 (tentativa de pagamento pr
évio diretamente pela entidade associativa), nos casos em que o segurado apresente
“r
éplica
” com fundamento nos incisos II, III e IV do item 4.5, dever
á ser efetuado o pagamento administrativo ao segurado, presumindo-se sua boa-f
é ao contestar a resposta da entidade associativa; ii) Em decorr
ência dessa presun
ção, caso posteriormente se constate fraude nas informa
ções prestadas pelo segurado, proceder-se-
á
à restitui
ção dos valores indevidamente pagos pela Uni
ão e pelo INSS; iii) O par
ágrafo 2
o da Cl
áusula Quinta do Termo de Acordo n
ão obsta o ajuizamento de a
ção judicial contra a Uni
ão e o INSS quando, por quaisquer raz
ões
– sejam elas de natureza jur
ídica ou operacional
– o segurado, ainda que tenha formalmente aderido ao acordo, n
ão tenha recebido pagamento na esfera administrativa. Tudo nos termos do voto ora reajustado do Relator, Ministro Dias Toffoli. Em assentada anterior, o Ministro Lu
ís Roberto Barroso acompanhou a primeira vers
ão do voto do Relator. Impedido o Ministro Fl
ávio Dino. Plen
ário, Sess
ão Virtual de 6.3.2026 a 13.3.2026.

Dessa forma, restou consolidada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações que versem sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários realizados por entidades associativas.

Posto isso, após detida análise dos autos e considerando os fundamentos expostos no voto condutor,
acompanho
a ilustre Relatora.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026